Tribunal: STF
Processo: HC 200460
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do RHC 139.725/CE no Superior Tribunal de Justiça



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.